Tribunal: TJES
Processo: 0015196-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015196-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CASSIMIRO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO SOBRE BEM LITIGIOSO. MATÉRIA DECIDIDA NA ESFERA CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Concessão de medidas protetivas de urgência
. Não há que se falar em imposição de medidas protetivas de urgência, uma vez que os autos se referem a questões patrimoniais pendentes de solução que geram conflitos e, inclusive, envolvem outros membros da família, mas que não possuem relação com questões de gênero.

2. Na hipótese, nenhuma opressão, submissão ou subjugação das vítimas para com os acusados, havendo tão somente uma confusão por causa da obra no imóvel, objeto do litígio entre as partes, cuja a Ação Ordinária de Partilha de Bens, inclusive, já foi julgada e arquivada definitivamente.

3. O órgão ministerial não demonstrou a necessidade atual de imposição das medidas protetivas de urgência contra os acusados, o que também impede o deferimento das medidas protetivas de urgência.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015196-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JOSÉ CASSIMIRO E GERALDO CASSIMIRO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 111/111v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória – Comarca da Capital que indeferiu o pedido de medidas protetivas em face de
JOSÉ CASSIMIRO
e
GERALDO CASSIMIRO
da prática dos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 129, § 1º, inc. I, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003).

Nas razões de fls. 178/182, requer o apelante o deferimento das medidas protetivas em favor de Rosemery Casoli Cassimiro e Bruna Casoli Cassimiro, em razão das condições peculiares das vítimas, que se mostram em visível situação de vulnerabilidade, face a violência patrimonial que estão sofrendo.

Acerca dos fatos
, constato que a ofendida Rosemery e o acusado Geraldo Cassimiro foram casados durante vários anos e após a separação, o réu permaneceu administrando a loja que havia na parte térrea do imóvel e a vítima residindo nos outros dois andares do prédio.

Consta dos autos, que no dia 21 de setembro de 2021, o acusado foi fazer uma alteração no imóvel para modificar a rede de esgoto e quebrou as paredes que davam acesso à escada da ofendida, o que teria deixado a casa da vítima vulnerável.

Em razão disso, a ofendida começou a filmar o ocorrido e acionou a polícia, o que causou revolta em seu cunhado, o réu José Cassimiro, que passou a xingá-la e a ameaçá-la de morte, tendo lhe causado lesões nas mãos e na canela ao tomar-lhe o celular, o qual também ameaçou sua filha, a ofendida Bruna Casoli Cassimiro.

Quanto ao réu Geraldo Cassimiro, a vítima “Rosemery” relatou esse a ameaçou de morte, mas ninguém escutou, pois ele falou baixo para ninguém ouvir e contra “Bruna” este não a agrediu e nem xingou.

Diante disso, o requerimento de medidas protetivas foi encaminhado à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória e deu ensejo ao presente feito.

Feitas essas considerações e após analisar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto a Magistrada ao indeferir o requerimento de medidas protetivas de urgência em favor de Rosemery Casoli Cassimiro e Bruna Casoli Cassimiro.

Conforme muito bem destacou a MM.ª Juíza, os autos se referem a questões patrimoniais pendentes de solução que geram conflitos e, inclusive, envolvem outros membros da família, mas que não possuem relação com questões de gênero.

Não se observa, na hipótese, nenhuma opressão, submissão ou subjugação das vítimas para com os acusados, havendo tão somente, como a própria ofendida “Rosemery” afirmou em seu depoimento na esfera policial uma “
confusão por causa da obra no imóvel
” (fl. 12/12v), objeto do litígio entre as partes.

Não bastasse, ao consultar a Ação Ordinária de Partilha de Bens de nº 0038273-84.2017.8.08.0024 no sítio eletrônico deste e. TJES, proposta pela vítima “Rosemery” em face do acusado “Geraldo”, verifico que já foi proferida sentença e que, após a análise do recurso de apelação pela e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, o processo, em 11 de fevereiro de 2022, foi arquivado definitivamente.

Por fim, ressalto que o órgão ministerial não demonstrou a necessidade atual de imposição das medidas protetivas de urgência contra os acusados, o que também impede o deferimento neste momento.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.